Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-88.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TRANCAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS PELO CONTRATANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando a ré ao pagamento do valor referente ao material didático que lhe foi entregue, correspondente a doze parcelas de R$ 95,00 cada, totalizando o valor R$ 1.140,00; ao pagamento do valor referente a cinco mensalidades do curso, relativo ao período de março a julho de 2017 (ou seja, cinco mensalidades de R$ 201,00 cada, as quais perfazem o total de R$ 1.005,00); e, ao pagamento da multa de 25% sobre as sete parcelas de R$ 201,00 restantes, a qual perfaz o valor de R$ 351,75, condenando-a na importância total de R$ 2.496,75
2. A autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.

3. Na inicial, a parte autora (Campelo Idiomas) afirmou que ela e a ré formalizaram contrato de prestação de serviços educacionais pelo período de vigência de um ano (01 de janeiro de 2017 a 01 de dezembro de 2017). Informou que o contrato foi entabulado no montante de R$ 3.552,00 (três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais), a ser adimplido pela contratante em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas de R$ 296,00 (duzentos e noventa e seis reais), sendo R$ 95,00 (noventa e cinco reais) referentes ao material didático exclusivo da Wizard e R$ 201,00 (duzentos e um reais) referentes ao curso, cujo vencimento seria todo dia 20 (vinte) de cada mês. Alegou, ainda, que o pagamento da primeira parcela somente ocorreria em 20 de março de 2017 e que a ré não adimpliu nenhuma parcela do contrato.

4. Em seu recuso, a autora arguiu que a juíza sentenciante entendeu que a prestação de serviços de ensino não foi prestada em sua totalidade em razão do curso ter sido trancado em 31 de julho de 2017 conforme aponta a ficha de frequência de ID de origem n. 128537313. Defendeu que, contudo, o contrato não previu a possibilidade de trancamento e a indicação de ‘trancamento’ na ficha de frequência não comprova que, de fato, isso teria ocorrido. Argumentou que a ré é revel e, portanto, presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial. Além disso, apontou que depois de inúmeras faltas não seria mais possível a continuidade das aulas juntamente com a turma e, por essa razão, o professor deixou de registrar a falta da aluna, mas mesmo assim as aulas ficaram a sua disposição. Por fim, aduziu que a ré não formalizou a desistência do curso, motivo pelo qual deve a sentença ser reformada para determinar o pagamento integral das 12 parcelas e não a multa de 25% pelas parcelas restantes devidas após o “trancamento”.

4. A sentença deve ser mantida. Consoante a cláusula 8a do contrato firmado entre as partes: “ Em caso de desistência ou impossibilidade de frequentar o curso, o CONTRATANTE deverá comunicar imediatamente a Secretaria da Escola, solicitando sua rescisão por escrito, e obrigando-se ao pagamento da(s) parcela(s) já vencidas até então e também da parcela do mês em curso, bem como da multa rescisória referente a 25% (vinte cinco por cento) do valor das parcelas restantes do semestre em curso. (...)”.

5. Em que pese no contrato não haver cláusula a respeito da possibilidade de trancamento, a informação consta da lista de chamada da aluna. Ainda assim não fosse, diante da ausência consecutiva da aluna, claramente seria o caso de rescisão contratual pela desistência.
6. Com acerto concluiu o juízo a quo : (...) Analisando detidamente os autos, entendo que ficou comprovado: i) que o curso teve início em março/2017; ii) que o pagamento da primeira parcela ficou programado para 20/03/2017; iii) que houve o trancamento do curso em 31/07/2017; iv) que a autora se comprometeu a pagar pelo curso doze parcelas mensais de R$ 201,00 cada e pelo material exclusivo da Wizard mais doze parcelas mensais de R$ 95,00 cada; v) que o material do curso foi entregue à parte autora, conforme comprovante de recebimento; vi) que a autora não pagou nenhuma das mensalidades combinadas. Ainda que a parte exequente defenda que os professores ficaram disponíveis à aluna durante todo o período contratado, não houve a efetiva prestação do serviço, além disso, há clara menção ao trancamento do curso por parte da própria parte autora, assim, ainda que incidam os efeitos da revelia, a procedência do pedido é parcial. Nessa toada, entendo ser mais justo rescindir o contrato firmado (...)”.
7. Nesse passo, correta a sentença que condenou a ré ao pagamento do material didático fornecido a ela, ao pagamento das mensalidades até julho, quando houve o trancamento do curso ou a desistência, e ao pagamento de multa contratual sobre o valor das mensalidades restantes.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas. Suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, porque não houve apresentação de contrarrazões.

10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.